Tribunal: TJSP
Processo: 2018640-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. Possibilidade. O caso dos autos subsome-se à hipótese prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91. Preenchimento dos requisitos legais. Deferimento da liminar condicionado ao depósito de caução correspondente a três aluguéis vigentes. Aplicabilidade do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. Possibilidade. O caso dos autos subsome-se à hipótese prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91. Preenchimento dos requisitos legais. Deferimento da liminar condicionado ao depósito de caução correspondente a três aluguéis vigentes. Aplicabilidade do art. 9o da Lei no 14.010/20 até o dia 30.OUT.2020. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.